Tribunal: TJMT
Processo: 1021417-37.2022.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1021417-37.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA ISABEL DE SOUZA BORSUK - CPF: 865.363.541-68 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO GUERRA KNEIP ROSA - CPF: 066.336.201-60 (ADVOGADO), SANDRA PAULA FERREIRA DA SILVA - CPF: 019.904.091-56 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1021417-37.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1021417-37.2022.8.11.0002

Recorrente:
Sandra Paula Ferreira da Silva

Recorridos:
Maria Isabel de Souza Borsuk

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL ACOLHIDA – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO RECURSAL - VIOLAÇÃO DO ARTIGO 42, DA LEI 9099/95 - RECURSO INTEMPESTIVO NÃO CONHECIDO.

O Recurso Inominado deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, a partir da data da sessão de julgamento, de acordo com a disposição do artigo 42 da Lei 9099/95. A preliminar de intempestividade do recurso inominado suscitada pela recorrida, deve ser acolhida, diante da intempestividade verificada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1021417-37.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1021417-37.2022.8.11.0002

Recorrente:
Sandra Paula Ferreira da Silva

Recorridos:
Maria Isabel de Souza Borsuk

RELATÓRIO

Recurso Inominado Sandra Paula Ferreira da Silva

Ação:
de Indenização de Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença
(Id. 187153663)
:
Sentença julgou procedente a exordial, condenando a recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 187153664): requer reforma da sentença para que seja julgada improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id. 188872681):

requer que o não conhecimento recurso interposto por ser intempestivo, ou como pedido alternativo defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1021417-37.2022.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1021417-37.2022.8.11.0002

Recorrente:
Sandra Paula Ferreira da Silva

Recorridos:
Maria Isabel de Souza Borsuk

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto ante sentença que julgou procedente o pedido autoral condenando a recorrente ao pagamento de indenização a título de dano, assim pretende a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Inicialmente, a preliminar de intempestividade do recurso inominado arguida pela autora merece ser acolhida.

Isso porque conforme previsto no artigo 42, da Lei n. 9099, é intempestivo o recurso interposto após o transcurso do prazo de dez dias, a contar da ciência da sentença.

No presente caso, a Sentença foi proferida em 26/06/2023 no PJe, registrando ciência pelo patrono em 28/06/2023 portanto, o prazo final para interposição findou-se em 12/06/2023.

A interposição do recurso se deu em 14/06/2023 desse modo, considerando que a reclamada, ora recorrente interpôs recurso inominado somente após o decurso do prazo de 10 (dez) dias, forçoso reconhecer a intempestividade.

Assim, é o caso de não conhecer do recurso, conforme vem decidindo esta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO. INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 42 DA LEI N. 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
É intempestivo o recurso interposto após o transcurso do prazo de dez dias, previsto no art. 42, da Lei n. 9099, a contar da ciência da sentença. 2. No presente caso, a sentença fora publicada no Pje em 12.07.2022, tendo o reclamado registrado ciência em 14.07.2022
, tendo inclusive havido certidão acerca da intimação da parte reclamada e certidão de trânsito em julgado. O recurso inominado, porém, foi interposto em 30.11.022. 3. Por considerar que a parte reclamada, ora recorrente, interpôs recurso inominado somente após o decurso do prazo de 10 (dez) dias, reconheço, de ofício, a sua intempestividade. 4. Recurso não conhecido. (N.U 1006357-52.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO ACOLHIDA EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO ESTADO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO MTPREV. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

Em razão de ausência de interesse recursal não se conhece do recurso em que o Recorrente, Estado de Mato Grosso, pretende que seja reconhecida a sua ilegitimidade, se esta já foi reconhecida na sentença recorrida.
É intempestivo o recurso inominado interposto pelo MTPREV após o prazo previsto em lei.
(N.U 1013027-34.2017.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023)

Ausente a condição de admissibilidade.

Diante do exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso
, ante sua intempestividade.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024